Tribunal: TJBA
Processo: 8002668-22.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002668-22.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: TIAGO RIBEIRO VELASCO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO PARA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO LIMITE DETERMINADO PLEO CNJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, manteve a extinção de execução fiscal em razão de débito considerado de baixo valor. II. In casu, verifica-se que o valor do crédito executado é inferior ao limite R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulado pelo CNJ. III. O precedente firmado no Tema 109 do STF não se aplica ao caso, pois ali se discutiu a impossibilidade de lei estadual impor limites à atuação do município, ao passo que, no presente feito, a extinção decorre de parâmetro definido pela própria Suprema Corte, com eficácia vinculante. IV. Decisão recorrida que se encontra em conformidade com os precedentes do STF e com as normativas aplicáveis. V. Ausência de argumentos capazes de infirmar as razões do decisório agravado. VI. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8002668-22.2024.8.05.0074, tendo como Agravante - MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como Agravado - TIAGO RIBEIRO VELASCO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 2/A